Tribunal: TJDFT
Processo: 0752376-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752376-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME AGRAVADO: CELIO CORRADINI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VIPPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra CÉLIO CORRADINI JÚNIOR, indeferiu o pedido de restrição de circulação dos veículos registrados em nome do executado via sistema RENAJUD. Alega a agravante, em síntese, que a execução decorre de ação de cobrança ajuizada em 06 de abril de 2020, na qual sobreveio sentença integralmente procedente, condenando o agravado ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), acrescido de juros, correção monetária, multa e honorários. Aduz que o cumprimento de sentença foi instaurado em 18/05/2023, sendo o executado revel, e que para tentativa de satisfação do crédito foram realizadas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (infrutífera), INFOJUD (sem declarações) e RENAJUD, que identificou diversos veículos em nome do devedor, já com restrições anteriores. Diante da ausência de bens líquidos e da revelia do executado, foi requerido o lançamento de restrição de circulação sobre os veículos localizados, medida que, segundo a agravante, é indispensável para evitar ocultação ou alienação dos bens e garantir a efetividade da execução. Sustenta que a decisão agravada não deve prevalecer, pois a inexistência de penhora formal dos automóveis identificados em nome do agravado não impede a adoção de medidas coercitivas, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC. Argumenta que o sistema RENAJUD não demanda atuação ativa dos órgãos de trânsito, consistindo apenas na anotação eletrônica que impede licenciamento e circulação, permitindo apreensão em caso de fiscalização e defende que a restrição de circulação é medida excepcional, mas adequada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, preservando o patrimônio para futura penhora e evitando frustração da execução. Invoca os princípios da cooperação, eficiência e razoável duração do processo (art. 6o do CPC), bem como precedentes jurisprudenciais que admitem a restrição via RENAJUD como meio legítimo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, diante do risco concreto de ocultação dos veículos e do prejuízo continuado ao credor, requerendo, liminarmente, a imediata restrição de circulação dos automóveis registrados em nome do executado, autorizando sua apreensão caso sejam encontrados circulando. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação definitiva da restrição de circulação via RENAJUD sobre todos os veículos do executado, garantindo o prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78834963. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, destaco que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a imposição de restrição de circulação de veículos pelo RENAJUD, nos casos em que houve a realização de penhora do bem no curso da execução e o credor não encontra meios para localizar o automóvel, impedindo a efetivação da medida constritiva. Nesse sentido, confira-se exemplificativo precedente desta Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de penhora de salário do devedor e de restrição de circulação de veículo via RENAJUD. A ação envolve dívida de natureza não alimentar. (...) 4. A restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD, é medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da ordem judicial e a satisfação do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 2. A restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD constitui medida razoável e necessária para assegurar a execução de título extrajudicial." (Acórdão 1973542, 0748719-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) No caso dos autos, contudo, sequer houve a penhora dos veículos localizados em nome do agravado, por desinteresse da própria agravante. Com efeito, a pesquisa pelo RENAJUD foi realizada no dia 24 de junho de 2024, identificando 5 veículos registrados como de propriedade do devedor, sendo uma motocicleta e quatro reboques, todos antigos e com prévias restrições anotadas no DETRAN, denotando a baixa liquidez desses bens (ID 201631208). Intimado do resultado dessa pesquisa, a agravante não requereu a penhora dos veículos, vindicando a constrição de direitos sucessórios do devedor, como se verifica na petição e ID 203065557, dando ensejo à penhora no rosto dos autos dos Processos no 1056940- 37.2015.8.26.0100 e 1086697-68.2024.8.26.0100 em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de São Paulo. Assim, os automóveis localizados pelo RENAJUD sequer foram penhorados nos autos de origem, de modo que não estão destinados à satisfação da execução. Nesse contexto, não se verifica razões que justifiquem a imposição da restrição de circulação vindicada no agravo de instrumento, o que resultaria em medida meramente sancionatória contra o devedor, claramente impassível de viabilizar o cumprimento da obrigação em execução. Também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento, por evidente falta de resultado prático da medida constritiva vindicada, e por estar a execução potencialmente garantida pela penhora de direitos hereditários do devedor. De fato, inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer cumprimento de sentença. Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso ou periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida liminar por decisão singular deste Desembargador Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública, que defende os interesses do agravado na qualidade de curadora especial, facultando a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator